Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DESPACHO À Secretaria da Turma para que retifique o cabeçalho do processo eletrônico no sistema do PJE a fim de que o réu NYCOLAS figure apenas como apelado, bem como para cadastrar a apelação adesiva interposta pelo autor JOSÉ (ID 49258485). Após, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao réu BANCO DO BRASIL S/A manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tese de não conhecimento do recurso, alegada nas contrarrazões pelo autor JOSÉ (ID 49258484 – fls. 03/04). Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111